Tribunal: TJMMG
Processo: 2000760-19.2022.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000760-19.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 29/10/2024 Publicação: 31/10/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIMES MILITARES DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO, INOBSERVÂNCIA DE NORMA E CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA. ENTREGA DA DIREÇÃO DA VIATURA A CIVIL. VIOLAÇÃO DE NORMAS E REGULAMENTOS MILITARES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO REJEITADA. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória de policiais militares, na qual o Ministério Público do Estado de Minas Gerais argumenta pela intempestividade do recurso. No mérito, discute-se a responsabilidade penal dos apelantes pelos crimes de descumprimento de missão, inobservância de norma, regulamento ou instrução, e condescendência criminosa, ao permitirem que um civil conduzisse a viatura policial durante o serviço, bem como por deixarem a viatura destrancada e com armas no seu interior, em desacordo com as normas de segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a tempestividade do recurso interposto pelos réus; e (ii) examinar a suficiência das provas para sustentar a condenação pelos crimes de descumprimento de missão, inobservância de norma, regulamento ou instrução, e condescendência criminosa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso é tempestivo, pois os réus foram intimados da sentença em 15 de agosto de 2024, feriado na Justiça especializada, considerando-se a intimação efetivada em 19 de agosto de 2024, primeiro dia útil subsequente, com início do prazo no dia 20 de agosto de 2024. A apelação foi protocolada dentro do prazo, no dia 20 de agosto de 2024. 4. As provas colhidas nos autos, incluindo depoimentos de testemunhas e declarações dos réus, confirmam que o soldado Lucas Alexandre entregou a direção da viatura a um civil, sem vínculo de amizade, alegando curiosidade deste em conduzir o veículo policial, e que o comandante da guarnição, soldado Mateus Martins, não impediu tal conduta, incorrendo em condescendência criminosa. 5. Além da entrega da direção a um civil, os réus deixaram a viatura destrancada e com armas e outros equipamentos no interior, violando o Manual de Armamento Convencional e normas de segurança, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 caracterizando a inobservância de regulamentos militares e o descumprimento da missão confiada. 6. A materialidade e a autoria dos crimes são evidenciadas pela robustez da prova testemunhal e documental, comprovando-se o descumprimento das normas e a omissão dos réus em zelar pela integridade do armamento e dos equipamentos da Corporação. 7. A condenação dos réus é mantida, considerando-se a suficiência das provas e a gravidade das infrações cometidas no exercício das funções militares. IV. DISPOSITIVO E TESES 8. Apelo desprovido. Teses de julgamento: 1. A intimação realizada em dia de feriado judicial considera-se efetivada no primeiro dia útil subsequente. 2. A entrega de viatura policial a civil e a omissão em prevenir tal ato configuram os crimes de descumprimento de missão e condescendência criminosa. 3. A inobservância das normas de segurança militar quanto à guarda de armas e equipamentos constitui o crime de inobservância de norma, regulamento ou instrução. __________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, arts. 196 (Descumprimento de missão), 324 (Inobservância de norma, regulamento ou instrução) e 322 (Condescendência criminosa). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Lucas Alexandre José Vieira e Mateus Martins de Almeida e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao apelo, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta pelos militares Lucas Alexandre José Vieira e Mateus Martins de Almeida, contra a sentença que os condenou pela prática delitiva assim estabelecida: - o Sd 1ª Cl Lucas Alexandre Jose Vieira foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 196 (descumprimento de missão) e no art. 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), ambos do Código Penal Militar (CPM), impondo-se-lhe a pena total de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, e com direito ao sursis penal. - o Sd 1ª Cl Mateus Martins de Almeida foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 322 (condescendência criminosa) e no art. 324 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), ambos do CPM, impondo-se-lhe a pena total de 1 (um) ano, e 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, e com direito ao sursis penal. Quanto aos fatos, segundo a denúncia (Evento 1): [...] Extrai-se dos autos que, os denunciados devidamente escalados no radiopatrulhamento de Santa Margarida-MG, com turno de serviço previsto das 18h do dia 18/06/2022 às 03h do dia 19/06/2022, receberam determinação do Comandante da Fração, 3º Sgt PM Marcelo Torres de Piava, para durante este turno de serviço realizarem o policiamento num evento festivo no Córrego Carapinas, distrito da referida cidade, situado na zona rural. Por volta de 23h45min, durante a realização do radiopatrulhamento na cidade de Santa Margarida, os denunciados pararam nas proximidades do bar denominado ‘’Quintal’’, onde foram vistos pelas testemunhas Gabriela, Daniele e Laurindo. Posteriormente, por volta de 00h10min, os denunciados iniciaram o deslocamento da área urbana de Santa Margarida com destino ao Córrego Carapinas. Neste deslocamento, os militares deram uma “carona” ao cidadão civil Romeu de Magalhães Júnior, o qual inicialmente se assentou no banco de trás do veículo e em seguida assumiu a direção da viatura policial que lhe foi entregue pelo denunciado Sd Lucas Alexandre sem oposição do denunciado Sd Mateus Martins. Durante o trajeto de Santa Margarida até o Córrego Carapinas, foi ainda dada “carona” na viatura policial para a cidadã civil Gabriela Aparecida Lana Barbosa. Ao passarem pela rua principal do Distrito de Ribeirão de São Domingos (localizado no trajeto de Santa Margarida até o Córrego Carapinas), o condutor da viatura policial, civil Romeu, por volta de 00h35min, realizou uma parada, desembarcou da viatura e adentrou na pizzaria de propriedade de Ronaldo Júnior Mendes Santana, alcunha ‘’Bocão’’, onde comprou bebidas, dentre elas garrafas de cerveja da marca ‘’Heineken’’, retomando logo em seguida para a viatura policial com as cervejas e assumindo novamente a direção da viatura, conduzindo-a em direção ao Córrego Carapinas. Neste momento, estavam na viatura policial o civil Romeu, como condutor, o denunciado Sd Mateus Martins no banco do passageiro da frente. O denunciado Sd Lucas Alexandre e a civil Gabriela estavam no banco de trás do veículo policial. Por volta de 00h50min, chegaram ao local do evento no Córrego Carapinas, sendo que o denunciado Sd Lucas Alexandre apresentava sinais claros e evidentes de embriaguez. Ainda no local do evento, o denunciado Sd Lucas Alexandre, além de estar embriagado em serviço, deu um beijo na cidadã civil Dayele Arruda Dalvo, durante o turno de serviço. Os denunciados retornaram do Córrego Carapinas sentido Santa Margarida (é possível ver no vídeo extraído da câmera do Sicoob a viatura passando por volta das 03h48min na rua principal do Distrito de Ribeirão de São Domingos – sentido Córrego Carapinas para Santa Margarida), momento em que a viatura policial realizou uma parada às margens da estrada e o denunciado Sd Lucas Alexandre efetuou 01 (um) disparo de arma de fogo, em via pública, direcionado para o alto, usando a pistola IMBEL, cal. 40, pertencente à carga patrimonial da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 PMMG, a qual está disponibilizada para o uso em serviço e, logo após, emprestou a mesma arma para a cidadã civil Gabriela Aparecida Lana Barbosa, a qual também efetuou 01 (um) disparo de arma de fogo, em via pública, direcionado para o alto. Após a realização dos disparos em via pública praticados pelo militar Sd Lucas Alexandre e pela civil Gabriela, os militares retornaram para Santa Margarida. Ao encerrarem o turno, por volta de 05h, os denunciados deixaram a viatura estacionada na rua em frente ao quartel, com as portas destrancadas, com o vidro da porta da frente do lado do passageiro aberto, contendo em seu interior um fuzil calibre 5.56, 01 (um) carregador municiado e acoplado a arma, 01 (um) carregador reserva municiado, 01 (uma) maleta contendo 01 (uma) pistola emissora de impulsos elétricos do modelo Spark com 05 (cinco) cartuchos e o telefone celular da fração. Todos estes armamentos e equipamentos ficaram expostos em via pública sem nenhum tipo de cautela, descumprindo o Manual de Armamento Convencional, item nº 21.4, alínea ‘’d’’, página 440 da Resolução nº 4.148, de 09 de junho de 2011, bem como foi prejudicial à Segurança Pública. O comandante da Fração PM de Santa Margarida, ao chegar para assumir o turno de serviço, se deparou com a viatura policial estacionada na rua, ou seja, fora da garagem destinada a ela, destrancada, com o vidro dianteiro do lado do passageiro aberto, com todos os equipamentos armados pela equipe dos denunciados no turno anterior no interior dela, como descrito acima e encontrou, ainda, tampas de garrafa de cerveja da marca ‘’Heineken” dentro do veículo. Por fim, por volta de 08h14min, do dia 20/06/2022, o denunciado Sd Mateus Martins, confeccionou o REDS nº 2022-026343425-001 para fins de registro das atividades durante o policiamento realizado no evento ocorrido do Córrego Carapinas, no qual afirmou que: ‘’nada de irregular foi constatado durante o evento, tendo transcorrido sem anormalidades’’. Assim, o militar inseriu declaração falsa no referido documento público, causando evidente prejuízo à Administração e ao Serviço militar, pois não corresponde à verdade dos fatos, juridicamente relevantes, e teve como objetivo ocultar a prática das condutas irregulares descritas acima. Diante do exposto, denuncio MATEUS MARTINS DE ALMEIDA, superior hieráquico, nos crimes previstos nos art. 319 (Prevaricação), por seis vezes, art. 322 (Condescendência Criminosa), art. 312 (Falsidade Ideológica), art. 324 (Inobservância de Regulamento ou instrução) e art. 196 (Descumprimento de Missão), todos do CPM e LUCAS ALEXANDRE JOSÉ VIEIRA, no art. 202 (embriaguez em Serviço), art. 196 (Descumprimento de Missão) e art 324 (Inobservância de Regulamento ou instrução), todos do CPM, bem como os crimes previstos no art. 14 (ceder, emprestar arma de fogo) e art. 15 (disparo de arma de fogo), ambos da Lei Federal nº 10.826/2003, pelo que requeiro que eles sejam citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, bem como ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. [...] A denúncia foi recebida no dia 11 de novembro de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2). Os acusados e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nos termos da ata colacionada no Evento 204, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do réu Sd 1ª Cl Lucas Alexandre Jose Vieira em relação aos crimes dos artigos 196 e 324 do CPM. Em relação ao acusado Sd 1ª Cl Mateus Martins de Almeida, o Ministério Público pleiteou sua condenação em relação aos crimes dos artigos 196, 322, 312 e 324 do CPM. A defesa dos militares, por sua vez, pugnou pela absolvição com base no art. 439, “a”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) condenou os militares Lucas Alexandre José Vieira e Mateus Martins de Almeida, nos seguintes termos: - o Sd 1ª Cl Lucas Alexandre Jose Vieira foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 196 (descumprimento de missão) e no art. 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), ambos do CPM, impondo-se-lhe a pena total de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, e com direito ao sursis penal. - o Sd 1ª Cl Mateus Martins de Almeida foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 322 (condescendência criminosa) e no art. 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), ambos do CPM, impondo-se-lhe a pena total de 1 (um) ano, e 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, e com direito ao sursis penal. A sentença se encontra colacionada no Evento 206. Inconformados, os militares apresentaram recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença e pela absolvição com fulcro nos artigos 439, “a”, “b” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e, em pior hipótese, requerendo a fixação da pena no mínimo legal. O Parquet apresentou contrarrazões, aduzindo, em preliminar, a intempestividade do apelo dos réus, e, no mérito, pugnando pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente recurso. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 10 destes autos, pugna pelo conhecimento do recurso, com a rejeição da preliminar de intempestividade arguida pelo Parquet, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo, a fim de que seja mantida a decisão de 1ª instância. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a prova produzida nos autos, diga-se, estabelecida com intensidade de harmonia e de robustez, permite-me afirmar o acerto da sentença vergastada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Antes, porém, de adentrar no mérito da demanda, cumpre-nos decidirmos a preliminar de intempestividade do apelo, arguida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em contrarrazões ao apelo. Preliminar – Intempestividade do apelo Com efeito, a preliminar não se sustenta, como bem observado pelo eminente procurador de justiça oficiante neste Tribunal. Nos termos da ação penal de origem, os réus foram intimados da sentença em 15 de agosto de 2024, feriado nesta Justiça especializada, e a intimação considera-se efetivada em 19 de agosto de 2024, primeiro dia útil subsequente, com início do prazo no dia 20 de agosto de 2024. O apelo, e suas razões, foram apresentados no dia 20 de agosto de 2024 (Evento 219 da ação de origem), ou seja, no primeiro dia do prazo. Assim, o apelo é absolutamente tempestivo, razão pela qual passo pela preliminar, rejeitando-a. No mérito, restou devidamente comprovado que, no dia dos fatos, quando realizavam radiopatrulhamento no município de Santa Margarida, e se dirigiam para um evento festivo no Córrego Carapinas, distrito da cidade, situado na zona rural, os réus deram “carona” para a civil Gabriela Aparecida Lana Barbosa e para o civil Romeu de Magalhães Júnior. No curso do deslocamento, o Sd PM Lucas Alexandre entregou a direção da viatura ao civil Romeu de Magalhães Júnior, e ele, o militar Lucas Alexandre, sentou-se no banco traseiro, juntamente com a civil Gabriela. Segundo o réu Lucas Alexandre em seu interrogatório, ele entregou a direção ao civil Romeu porque ele tinha “vontade”, “curiosidade”, de dirigir uma viatura, e julgou que não havia mal algum em deixá-lo dirigir. Vejam, vossas excelências, que o réu Lucas Alexandre diz que não matinha vínculo de amizade com o civil Romeu. Ora, então é assim. Um civil, que sequer é conhecido do militar, pede para dirigir a viatura, e o militar entende que o civil pode dirigir a viatura da Polícia Militar. E o pior é que o comandante da guarnição, o Sd PM Mateus Martins de Almeida, afirma que ficou sem entender porque o civil Romeu assumiu a direção da viatura e passou a dirigi-la. Mas quando estavam chegando perto do local festivo, ele percebeu que aquilo não estava muito certo, e então pararam a viatura, o civil Romeu passou para o banco do trás, e o Sd PM Lucas Alexandre retornou à direção da mesma. É inacreditável, senhores desembargadores. Só faltou entregarem o fardamento e as armas para o civil, e este assumiria as funções de militar. Muito sério isso. Muito mesmo. Como se não bastasse, os réus deveriam retornar à unidade militar às 03h, mas só chegaram às 05h, e deixaram a viatura estacionada em frente à unidade militar, sem limpeza, com os vidros abertos e destrancada, e, pasmem, contendo em seu interior um fuzil calibre 5.56, 01 (um) carregador municiado e acoplado à arma, 01 (um) carregador reserva municiado, 01 (uma) maleta contendo 01 (uma) pistola emissora de impulsos elétricos do modelo Spark com 05 (cinco) cartuchos e o telefone celular da fração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A prova testemunhal é bem clara neste sentido. Cito, como exemplo, os depoimentos das testemunhas 3º Sgt PM Marcelo Torres de Paiva e Cb PM Claudenir Firme, como muito bem observado na sentença: [...] acerca dos fatos constantes do Despacho n. 108.067/2022- RIP/11° BPM, e anexos, que lhe. foi lido, disse que confirma todos os dizeres do relatório que confeccionou, fazendo uma correção quanto ao local em que encontrou as garrafas e latas de cerveja e o copo com substância aparentando ser cerveja, o qual estava não debaixo da pia da cozinha, e sim debaixo do tanque da lavanderia do alojamento. perguntado respondeu que a organizadora da festa no Córrego Carapinas, Sra Mariezia, lhe mandou mensagem via aplicativo de WhatsApp às 23h37min, perguntando se a viatura iria comparecer no local da festa; que a Sra Mariezia disse que os militares chegaram no local da festa por voita das 00h30min; QUE a Sra Mariezia disse ainda que os militares saíram do local da festa por volta das 05hs; que existe na cidade comentários de que os militares, Sd Matins e Sd Alexandre, teriam bebido na festa do Córrego Carapinas, e que teriam até mesmo ficado com mulheres no local; que teve comentário também de que quando a viatura passou dentro de Ribeirão de São Domingo, após o encerramento da festa, foram ouvidos estampidos semelhantes a disparos de arma de fogo, o que poderia indicar que os militares pudessem ter efetuado disparos; que nenhuma pessoa o procurou com o intuito de formalizar tais versões e que não sabe se poderão serem encontradas pessoas dispostas a testemunhar nesse sentido, por medo de represálias [...] – (fls. 23/24, evento 1, PEÇAS IPM2, autos n.º 2000703-98.2022.9.13.0002). [...] o Sgt Torres foi quem chegou primeiro no alojamento, e que logo em seguida ele chegou para assumir o serviço; que o Sgt Torres lhe informou sobre o contexto de possíveis transgressões ou até mesmo crimes militares; que o Sgt Torres lhe mostrou as garrafas de cerveja debaixo do tanque da cozinha do alojamento, dentro de uma sacola, sendo sete garrafas, e ainda quatro latas de cerveja vazias e ainda um copo americano, mais ou menos pelo meio, também com cerveja; que após tomar ciência do que fora relatado, fardou para o turno e desceu para o Quartel para assumir o serviço; que destaca que sempre fica alojado em Santa Margarida, mas que nessa noite especificamente, estava em sua casa em Manhuaçu, só chegando em Santa Margarida pela manhã; que armou a viatura para o turno, e que o Sgt Torres observou que o fuzil 556 não estava no cofre, e pediu a ele que subisse no alojamento para pegar tal armamento com o Sd Alexandre, tendo em vista que é usual os militares alojados deixarem o fuzil no alojamento quanto estes estão lá, por questões de segurança; que enquanto estava cuidando do cadastro dos materiais na intendência virtual, o próprio Sgt Torres subiu ao alojamento para pegar o fuzil com o Sd Alexandre, o qual estava alojado; que então, o Sgt Torres retornou do alojamento e o informou que o Sd Alexandre não sabia onde estava o fuzil 556, e que já havia procurado no alojamento e que lá não estava; que então ele se dirigiu até a viatura 25859, a quais os militares da equipe da noite, Sd Martins e Sd Alexandre, haviam trabalhado, e que encontrou o vidro da porta dianteira direita (lado do passageiro) abaixado e com o fuzil 556 exposto no assoalho do mesmo lado; que então informou ao Sgt Torres a situação que deparou; que ressalta ainda que não havia encontrado a chave da viatura até o momento; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 que observaram que não só o fuzil 556 estava na viatura, mas também todo o material mencionado no relatório do Sgt Torres, como a Pistola de Emissão de Impulsos Elétricos, o carregador reserva do fuzil 556 e o telefone celular da fração; que conferira o material, e que felizmente, não estava faltando nada; QUE foi até o Sd Alexandre, o qual estava no banheiro, e indagou sobre a chave da viatura, tendo este dito para ele que a chave estava em seu colete, tendo ido até o colete do militar e pegado a chave dentro de um dos porta objetos deste; que desceu e foi manobrar a viatura 25859 para estacioná-la em um local mais apropriado, e que nesse momento encontrou uma tampa de garrafa de cerveja Heineken no porta treco da porta do lado do motorista da viatura, que quando encontrou tal material, mostrou tal situação ao Sgt Torres, o qual estava próximo; que depois de manobrar a viatura, o Sgt Torres, em vistoria à viatura, encontrou outra tampa de garrafa de cerveja Heineken no porta treco da porta do passageiro, além de constatarem que a viatura estava suja de poeira e também de líquido que aparentava ser cerveja, isso pelo cheiro; que logo após desarmou a viatura 25859 no sistema, tendo em vista que ainda estava armada com os militares da noite; que desarmou tanto a viatura quanto os armamentos e equipamentos, os quais ainda estavam no sistema sob responsabilidade dos militares da noite, e que ressalta que fez tal operação juntamente e auxiliado pelo Sgt Torres [...] que não chegou a ter contato cara a cara com o Sd Alexandre, e só conversou com ele quando este estava no banheiro; [...] que no domingo à tarde, quando ele e o Sgt Torres estavam de serviço, estiveram no Córrego Carapinas, Santa Margarida, no local onde havia ocorrido uma festa, na qual os militares trabalharam durante a madrugada de sábado para domingo, e que conheceu a Sra Mariézia, uma das organizadoras da festa, e que na noite anterior, esta havia ligado em seu telefone particular, por volta das 00h30min, e que ele não atendeu a ligação pois era número desconhecido; que no domingo, ela mesma o esclareceu que seria ela quem teria ligado naquele horário, com o intuito de pedir para que a viatura comparecesse no local, uma vez que estava tendo um início de confusão; que eles a perguntaram se os militares estiveram realizando policiamento durante a festa, tendo esta relatado que os militares chegaram logo após ela ter ligado para ele, ou seja, depois das 00h30min; que a Sra Mariézia, fez um comentário que lhe soou estranho, a respeito dos militares, quando ela comentou que eles estiveram no local e que inclusive encerram o policiamento tarde; que existem comentários na localidade onde ocorreu a festa, ou seja, Córrego Carapinas, de que os militares beberam muito no local da festa, e que a viatura inclusive foi retirada do local, sendo dirigida por algum paisano, dado que os militares não tinham condição de dirigir [...] – fls. 11/14, evento 1, PEÇAS IPM2, grifos nossos. Dessa forma, é notório que o atos do Sd PM Lucas Alexandre se amoldam aos crimes de descumprimento de missão e de inobservância de norma, regulamento ou instrução, uma vez que ele não cumpriu a missão que lhe fora confiada, tanto ao dar carona, quanto ao permitir que um civil conduzisse a viatura, incorrendo, também, em flagrante violação das normas inerentes ao uso correto e inafastável da viatura. De igual modo, o Sd PM Mateus Martins de Almeida incorreu, de forma induvidosa, no crime de condescendência criminosa, ao permitir, como comandante no momento, que o réu Lucas entregasse a direção da viatura ao civil Romeu, e, ainda, no crime de inobservância de norma, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 regulamento ou instrução, ao deixar a viatura, na porta da unidade militar, com vidros abertos e destrancada, com armas e o telefone da guarnição no seu interior, ferindo o Manual de Armamento Convencional, item n. 21.4, alínea ‘’d’’, página 440, da Resolução n. 4.148, de 09 de junho de 2011. Digo, por fim, que é impossível cogitar-se em ausência de provas aptas para sustentar o decreto condenatório, pois a prova produzida é robusta, e corrobora, com intensa força, os termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público quanto à prática dos atos delitivos em estudo. Reconheço, assim, que existem provas suficientes para a imposição do decreto condenatório, devendo ser mantida a condenação imposta em sentença. Em relação ao apenamento, não tenho reparos a fazer na dosimetria, e mantenho as penas tal como estabelecidas na sentença. Ante o exposto, na esteira dos fundamentos acima, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao apelo, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar a preliminar e negar provimento ao presente recurso. Em atenção à combativa defesa proferida da tribuna, esclareço que, para fins de caracterização típica, entendo por regulamento o ato administrativo que regulamenta uma disposição legal. Neste conceito, portanto, se enquadram as resoluções administrativas. Satisfeitos os requisitos objetivos do tipo incriminador, deve-se manter a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter intocada a sentença de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de outubro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator